Tribunal: TJSP
Processo: 1007653-29.2016.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO. Revisional cumulada com consignação – Possibilidade de cumulação – Sentença de parcial procedência que determinou a devolução singela da tarifa de avaliação do bem e dos serviços de terceiros – Aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao contrato bancário – Inconformismo de ambos os litigantes – Alegação de juros remuneratórios diversos do pactuados – Abusividade não

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO. Revisional cumulada com consignação – Possibilidade de cumulação – Sentença de parcial procedência que determinou a devolução singela da tarifa de avaliação do bem e dos serviços de terceiros – Aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao contrato bancário – Inconformismo de ambos os litigantes – Alegação de juros remuneratórios diversos do pactuados – Abusividade não configurada – Descabimento da pretensão de substituição da Tabela Price pelo método Gauss, que não contempla a incidência dos juros na forma capitalizada – Aplicação da Súmula 382 do C. Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual: "A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade" – Capitalização de juros admitida – Medida Provisória no 1.963-17/2000 (reeditada sob o no 2.170-36/2001) – Aplicação da Súmula 541 do Superior Tribunal de Justiça – Encargos moratórios que não contemplam a cobrança da comissão de permanência – Juros moratórios, todavia, que foram pactuados em 0,40% ao dia, comportando redução para 1% ao mês – Legitimidade da cobrança de tarifa de cadastro, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento, em 28/8/2013, do Recurso Repetitivo REsp no 1.251.331/RS Relatoria da E. Ministra Maria Isabel Gallotti – Súmula 56 do STJ – Cabimento da cobrança do registro de contrato, pois que comprovada a efetiva contraprestação do serviço por meio da inclusão da alienação fiduciária no documento do veículo – Descabimento da cobrança da tarifa de avaliação do bem e abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado – Entendimento do E. STJ consolidado no julgamento do Recurso Especial Repetitivo no 1.578.553/SP – Sentença reformada para determinar a redução dos juros moratórios para 1% ao mês e o acréscimo dos encargos contratuais reflexos na devolução da tarifa de avalição e serviços de terceiros – Não provido o apelo do réu e parcialmente provido o recurso do autor.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000464234
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007653-29.2016.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante/apelado
FRANCISCO
LEANDRO
DE
CASTRO
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelado/apelante BANCO ITAUCARD S/A.
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso do réu e
deram em parte ao do autor. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente) e ISRAEL GÓES DOS
ANJOS.
São Paulo, 22 de junho de 2020.
HELIO FARIA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007653-29.2016.8.26.0114
11
Apelação:
1007653-29.2016.8.26.0114
Comarca:
Campinas
Juízo de origem:
9a Vara Cível
Juiz prolator:
Francisco José Blanco Magdalena
Processo:
1007653-29.2016.8.26.0114
Apelante/Apelado:
Francisco Leandro de Castro (Justiça Gratuita)
Apelado/Apelante:
Banco Itaucard S/A
CONTRATO
BANCÁRIO.
Revisional
cumulada
com
consignação – Possibilidade de cumulação Sentença de
parcial procedência que determinou a devolução singela da
tarifa de avaliação do bem e dos serviços de terceiros
Aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao contrato
bancário Inconformismo de ambos os litigantes Alegação
de juros remuneratórios diversos do pactuados Abusividade
não configurada Descabimento da pretensão de substituição
da Tabela Price pelo método Gauss, que não contempla a
incidência dos juros na forma capitalizada Aplicação da
Súmula 382 do C. Superior Tribunal de Justiça, segundo a
qual: “A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12%
ao ano, por si só, não indica abusividade” Capitalização de
juros admitida
Medida Provisória no 1.963-17/2000
(reeditada sob o no 2.170-36/2001) Aplicação da Súmula 541
do Superior Tribunal de Justiça Encargos moratórios que não
contemplam a cobrança da comissão de permanência Juros
moratórios, todavia, que foram pactuados em 0,40% ao dia,
comportando redução para 1% ao mês Legitimidade da
cobrança de tarifa de cadastro, conforme orientação do
Superior Tribunal de Justiça, no julgamento, em 28/8/2013, do
Recurso Repetitivo REsp no 1.251.331/RS Relatoria da E.
Ministra Maria Isabel Gallotti
Súmula 56 do STJ

Cabimento da cobrança do registro de contrato, pois que
comprovada a efetiva contraprestação do serviço por meio da
inclusão da alienação fiduciária no documento do veículo
Descabimento da cobrança da tarifa de avaliação do bem e
abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento
de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do
serviço a ser efetivamente prestado Entendimento do E. STJ
consolidado no julgamento do Recurso Especial Repetitivo no
1.578.553/SP Sentença reformada para determinar a redução
dos juros moratórios para 1% ao mês e o acréscimo dos
encargos contratuais reflexos na devolução da tarifa de
avalição e serviços de terceiros Não provido o apelo do réu e
parcialmente provido o recurso do autor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007653-29.2016.8.26.0114
11
VOTO No 21491
Trata-se de apelação interposta contra a sentença
de fls. 145/151, que julgou parcialmente procedente a ação revisional
para declarar a abusividade da cobrança da tarifa de avaliação do bem e
dos serviços prestados por terceiros e determinar a restituição dos
valores despendidos na forma simples, corrigidos monetariamente a
partir de cada desembolso pelos índices da Tabela Prática desta Corte e
acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, contados a partir da citação.
Fixou, ainda sucumbência recíproca, repartindo
as custas e despesas processuais em 50%. Condenando ambos litigantes
a pagar honorários arbitrados em R$ 1.000,00 ao patrono da parte
adversa, ressalvada a gratuidade processual e o prazo prescricional com
relação ao autor.
O autor apela requerendo a repetição do valor
relativo ao registro de contrato e tarifa de cadastro.
Diz que o recorrido cobrou juros diversos do
pactuado, conforma planilha de cálculos carreada com a exordial e
alega a ausência de pactuação da capitalização mensal de juros.
Pugna pela reforma da sentença para declarar a
ilegalidade dos juros capitalizados e das tarifas abusivas, diante da
inexistência de disposição contratual expressa que permita tal cobrança.
Recurso isento de preparo e respondido.
O réu também apela sustentando a legalidade das
tarifas administrativas pactuadas (TAC, TEC, de cadastro, de serviços
de terceiros e registro de contrato), requerendo a reforma para julgar
improcedente a demanda.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007653-29.2016.8.26.0114
11
Recurso preparado e respondido.
É o relatório.
Trata-se de relação jurídica de consumo, em que
se verificam devidamente caracterizadas as figuras do consumidor,
destinatário final, e do fornecedor, nos termos dos artigos 2o e 3o do
Código de Defesa do Consumidor.
Em sua inicial o autor pretende a revisão do
contrato de financiamento para aquisição de veículo, firmado em 01 de
novembro de 2010, cujo empréstimo totalizou R$ 29.934,85, a ser pago
em 60 prestações de R$ 770,24, com taxa mensal de 1,53% e anual de
20,29%, alegando a utilização da taxa de juros diversa da pactuada;
abusividade dos juros capitalizados por ausência de expressa previsão
contratual; a abusividade das tarifas administrativas (de cadastro, de
registro de contrato, avaliação e serviços de terceiros), requerendo a
devolução dos valores indevidamente cobrados com os mesmos encargos
contratuais.
O contrato foi juntado às fls. 34/39.
Em sua defesa, o Banco réu alega a ausência de
abusividade dos juros remuneratórios; a expressa previsão da
capitalização de juros e a legalidade da cobrança das tarifas, requerendo
a improcedência da demanda.
Juntou o contrato às fls. 34/39.
Após a réplica (fls. 97/108), o autor pediu a
realização de perícia contábil e o réu o julgamento antecipado do feito.
Em seguida, sobreveio a sentença de guerreada,
que deflagrou o inconformismo de ambos litigantes.
Apesar de o contrato em tela ter sido por adesão,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007653-29.2016.8.26.0114
11
ele foi firmado de forma livre e espontânea pelo suplicante, inexistindo
indícios de eventuais vícios na sua formação.
Note-se que os juros contratados não se mostram
exorbitantes, incidindo na hipótese a Súmula 382 do C. Superior Tribunal
de Justiça, segundo a qual: “A estipulação de juros remuneratórios superiores a
12% ao ano, por si só, não indica abusividade”.
Ora, cumpria ao autor antes de firmar contrato de
empréstimo pesquisar a taxa de juros com a instituição bancária que
melhor atendesse suas expectativas e lhe fosse mais favorável,
prevalecendo no presente caso o pacto como celebrado.
O autor insiste no fato de que teria sido cobrado
taxa diversa da pactuada. Todavia, ao que se verifica do parecer contábil
carreado com a inicial, houve a substituição da Tabela Price pelo método
Gauss, ou seja, os juros foram calculados sem a capitalização mensal
prevista expressamente na cláusula 3.10.3 da avença, a qual também pode
ser observada da simples leitura do contrato, comparando-se os juros
anuais com os mensais.
Tal disposição está em conformidade com a
Súmula 541 do C. STJ:
Súmula 541. “A previsão no contrato bancário de taxa
de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é
suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva
anual contratada” (REsp 973.827 e REsp 1.251.331).
Ainda que assim não fosse, o contrato foi
celebrado posteriormente à edição da Medida Provisória no. 2.170-36, de
23/8/2001, que passou a autorizar a capitalização nas operações
realizadas por instituições financeiras: “Art. 5o, caput: Nas operações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007653-29.2016.8.26.0114
11
realizadas pelas instituições financeiras integrantes do Sistema Financeiro
Nacional, é admissível a capitalização de juros com periodicidade inferior a um
ano.”.
Não há que se falar na inconstitucionalidade da
referida Medida Provisória no 1.963-17/2000 (reeditada sob o no
2.170-36/2001), pois seus efeitos foram confirmados pela a Emenda
Constitucional no32/2001, além de não ter ocorrido o julgamento
definitivo da ADI no 2.316 pelo C. Supremo Tribunal Federal.
Ao divergir sobre os juros capitalizados, pretende
o autor discutir o critério de retribuição do capital, nele incluindo a
comissão de permanência, em relação ao qual a jurisprudência já possui
harmonizado entendimento.
A aplicação da comissão permanência foi bem
esclarecida pelo E. Ministro Ari Pargendler, na Relatoria do REsp no
834.968/SP:
“A comissão de permanência é formada por três
parcelas, a saber: 1) juros que remuneram o capital
emprestado juros remuneratórios); 2) juros que
compensam
a
demora
no
pagamento
(juros
moratórios); e 3) se contratada, a multa (limitada a
dois por cento, se ajustada após o advento do Código
de Defesa do Consumidor) que constitui a sanção pelo
inadimplemento”.
Em vista disto, conclui-se que é vedada a cobrança
simultânea de comissão de permanência com correção monetária, juros
remuneratórios e moratórios, mesmo porque ela já é constituída por tais
encargos.
No caso em apreço, os encargos moratórios não
contemplam a cobrança da comissão de permanência. Todavia, a cláusula

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007653-29.2016.8.26.0114
11
18a da avença prevê a incidência de juros moratórios de 0,49% ao dia,
capitalizados mensalmente, acrescidos de multa contratual de 2%, o que
não é admitido, pois os juros de mora ultrapassam o limite legal,
comportando redução para 1% ao mês.
Passo à apreciação das tarifas administrativas.
É admitida a pactuação da tarifa de cadastro, pois
conforme já decidiu o E. STJ, no REsp no 1.251.331/RS, da Relatoria da
Ministra Maria Isabel Gallotti: “Permanece legítima a estipulação da Tarifa de
Cadastro, a qual remunera o serviço de "realização de pesquisa em serviços de
proteção ao crédito, base de dados e informações cadastrais, e tratamento de
dados e informações necessários ao início de relacionamento decorrente da
abertura de conta de depósito à vista ou de poupança ou contratação de operação
de crédito ou de arrendamento mercantil, não podendo ser cobrada
cumulativamente" (Tabela anexa à vigente Resolução CMN 3.919/2010, com a
redação dada pela Resolução 4.021/2011).”.
Ademais, referida tarifa é objeto da Súmula 566
do STJ:
Nos contratos bancários posteriores ao início da
vigência
da
Resolução-CMN
n.
3.518/2007,
em
30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no
início do relacionamento entre o consumidor e a
instituição financeira.
Quanto à tarifa de avaliação e de registro de
contrato, a 2a Seção do STJ, ao julgar o Recurso Especial Repetitivo no
1.578.553/SP, na Relatoria do Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, em
28/11/2018, fixou as seguintes teses para os efeitos do art. 1.040 do
CPC/2015:
RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO.
TEMA
958/STJ.
DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007653-29.2016.8.26.0114
11
TERCEIROS,
REGISTRO
DO
CONTRATO
E
AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS
DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO
BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR
VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO
CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O
CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO
DA
COBRANÇA
POR
SERVIÇOS
NÃO
EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE
CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E
DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO.
1.
DELIMITAÇÃO
DA
CONTROVÉRSIA:
Contratos
bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com
instituições
financeiras
ou
equiparadas,
seja
diretamente, seja por intermédio de correspondente
bancário, no âmbito das relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO
CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula que prevê
a
cobrança
de
ressarcimento
de
serviços
prestados por terceiros, sem a especificação do
serviço
a
ser
efetivamente
prestado;
2.2.
Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo
consumidor da comissão do correspondente bancário,
em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data
de entrada em vigor da Res.CMN 3.954/2011, sendo
válida a cláusula no período anterior a essa resolução,
ressalvado o controle da onerosidade excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em
garantia, bem como da cláusula que prevê o
ressarcimento de despesa com o registro do
contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da
cobrança por serviço não efetivamente prestado; e
a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade
excessiva, em cada caso concreto.
3. CASO CONCRETO.
3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007653-29.2016.8.26.0114
11
onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços
de terceiros ("serviços prestados pela revenda").
3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a
despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação
do bem dado em garantia.
4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. (Grifo
nosso).
Nesse sentido, cumpre à instituição financeira
demonstrar a efetiva contraprestação do serviço para justificar a cobrança
das referidas tarifas.
Com efeito, o registro da alienação fiduciária foi
comprovado, conforme se verifica pelo documento do veículo de fl. 41,
restando regular sua cobrança diante da efetiva contraprestação do
serviço.
Quanto à tarifa de avaliação, observo que a casa
bancária não trouxe laudo hábil a comprovar a efetiva prestação do
serviço de avaliação do veículo usado. Conforme constou do Recurso
Repetitivo mencionado, “[...] como o contrato de financiamento é destinado à
aquisição do próprio bem objeto da garantia, a instituição financeira já dispõe de
uma avaliação, que é aquela realizada pelo vendedor ao estipular o preço
(expresso no contrato e na nota fiscal). Essa avaliação do bem, porque já inerente
ao negócio jurídico de compra e venda, e embutida no preço, não pode ser objeto
de cobrança pela instituição financeira, sob pena de bis in idem e enriquecimento
sem causa”.
Assim, bem determinada a repetição do valor a ela
correspondente na forma singela.
Relativo à despesa com serviços de terceiros
verifica-se que foi cobrada a quantia de R$ 2.100,80, sem qualquer
comprovação por parte da instituição financeira acerca da efetiva

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007653-29.2016.8.26.0114
11
prestação, cumprindo sua repetição, como bem determinado pelo Juízo
de origem.
Conforme consignado pela Corte Superior no
julgamento acima mencionado (RESp 1.578.553 SP):
“[...] Não era - nem poderia ser - objetivo da
regulação bancária dispensar as instituições
financeiras da obrigação de especificar o serviço
que estaria sendo efetivamente prestado por
meio da atividade de terceiros.
Deveras, a especificação do serviço contratado é
direito previsto no art. 6o, inciso III, do CDC,
como também o direito à informação adequada
sobre os acréscimos do financiamento [...]”
“[...] verifica-se que a cobrança genérica por
serviços prestados por terceiros, além de não
encontrar amparo na regulação bancária, malfere
o Código de Defesa do Consumidor.” (Grifo nosso).
Assim, a devolução das tarifas referentes à
avaliação e aos serviços de terceiros será na forma singela, com
incidência dos mesmos juros contratualmente fixados, pois que a taxa de
juros mensal de 1,53% capitalizada mensalmente foi aplicada no valor
líquido do crédito concedido.
Os juros sobre referido valor deverão ser
computados desde o vencimento da primeira prestação do mútuo até a
data da última parcela, quando serão substituídos por juros de mora de
1% ao mês e correção monetária pela Tabela Prática desta Corte até o
efetivo pagamento, tudo a ser apurado em liquidação de sentença.
Com efeito, a incidência do artigo 42, parágrafo
único do Código de Defesa do Consumidor pressupõe conduta maliciosa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007653-29.2016.8.26.0114
11
por parte daquele que cobra indevidamente, não sendo suficiente apenas a
cobrança prevista em contrato, ora declarada inexigível, para a
configuração de seus requisitos.
Dessa forma, reforma-se a sentença para reduzir os
juros moratórios para 1% ao mês e consignar que as tarifas a serem
devolvidas (avaliação e serviços de terceiros) deverá ser calculada com os
mencionados acréscimos contratuais.
Em razão do trabalho adicional do patrono do
autor, eleva-se a verba honorária para R$ 1.500,00 a ser paga pelo
banco réu.
Pelo exposto, nego provimento ao apelo do réu e
dou parcial provimento ao recurso do autor.
É como voto.
HELIO FARIA
Relator